Tribunal: TJSP
Processo: 2284841-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – AÇÃO DE NATUREZAÇÃO AUTONÔMA – I – Decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o arquivamento e condenando o autor nas custas – Recurso do autor/exequente – II – Pretensão ao processamento do incidente de desconsideração da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – AÇÃO DE NATUREZAÇÃO AUTONÔMA – I – Decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o arquivamento e condenando o autor nas custas – Recurso do autor/exequente – II – Pretensão ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a necessidade de instauração de novo cumprimento de sentença – Alegação de que o incidente tem natureza de demanda autônoma conforme entendimento do C.STJ – Pretensão de que, ao ser julgado procedente, o incidente seja redirecionado ao cumprimento de sentença já ajuizado e extinto com relação a apenas um sucessor - III – Reconhecido que a fase de cumprimento de sentença anteriormente iniciada pelo agravante, foi julgada extinta não apenas em relação a um devedor (JBS S/A), em razão de acordo parcial, mas com relação a todos os demais coexecutados – Sentença proferida naqueles autos do cumprimento de sentença que transitou em julgado aos 30.05.2025 – Ausência, ao menos por ora, de qualquer fase de cumprimento de sentença em tramitação - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está vinculado a uma fase processual, seja de conhecimento, seja executiva – Inteligência do art. 134, caput, do CPC – Necessário, ademais, a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a admissão e processamento do incidente, o que não se verifica na espécie – Art. 134, §4o, do CPC - Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida – Agravo improvido".